Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-95.2019.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-95.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF: 979.748.701-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF: 979.748.701-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BANCO NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINAL. PERÍCIA DATILOSCÓPICA INCONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Penha Pereira (primeiro apelo) e Banco Itaú BMG Consignado S.A. (segundo apelo) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato bancário que ela alega não ter firmado. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a compensação de valores creditados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização. O banco, por sua vez, requer a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado e alteração do termo inicial dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi regularmente formalizada; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável diante dos descontos realizados; (iii) verificar a adequação do valor da indenização e dos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, idosa e analfabeta, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, exigindo especial rigor na comprovação da manifestação de vontade contratual.

O banco, embora intimado, não apresentou o contrato original supostamente firmado com a autora, impedindo a realização de perícia datiloscópica conclusiva sobre a impressão digital constante no documento, o que atrai presunção de falsidade em favor da consumidora.

O laudo pericial, diante da ausência do original, foi inconclusivo quanto à origem da digital no contrato, impossibilitando a vinculação com os padrões papiloscópicos da autora.

Em relações de consumo, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação válida da contratação, configura-se falha na prestação do serviço bancário.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com os parâmetros desta Corte.

Juros de mora e correção monetária fixados conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo razão para alteração.

A compensação dos valores creditados com o montante da condenação é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA DA PENHA PEREIRA e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaúru, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral no 1000349-95.2019.8.11.0047 , movida por MARIA DA PENHA PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

““Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial para: a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo em discussão nesses autos; b)Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato); d) Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado nos autos. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
(Id. 302173885).

A Autora, MARIA DA PENHA PEREIRA, em suas razões recursais (Id. 302173886), pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor de R$5.000,00 é irrisório diante da gravidade da conduta do apelado e da sua condição de vulnerabilidade, requerendo a elevação para R$10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com precedentes desta Corte.

O Réu, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., por sua vez (Id. 302173888), busca a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e a aplicação de novos índices de correção monetária e juros, com base na Lei no 14.905/2024.

Apenas o Banco Apelado apresentou contrarrazões (Id. 302173893), refutando os argumentos da Autora e pugnando pela manutenção do valor arbitrado. A autora, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso do Banco (Id. 318072858).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos recursos interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Maria da Penha Pereira, em virtude de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo que a autora alega desconhecer.

O feito tem origem na alegação de que a autora, idosa e analfabeta, teria sido surpreendida com descontos mensais de R$31,50 em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo bancário (Contrato no 543438890) que afirma nunca ter contratado.

O Juízo
a quo
reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a compensação dos valores depositados pelo réu na conta da autora, e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00, enquanto o banco insurge-se afirmando que não há qualquer irregularidade na prestação de seus serviços, rechaçando o alegado dano moral e requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização e a alteração dos critérios de atualização monetária.

Pois bem.

De início, afasto as alegações quanto à regularidade da contratação. No caso em análise, trata-se de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, situação que exige especial atenção quanto à forma de manifestação de vontade.

Conforme documentado nos autos, a autora é pessoa idosa e analfabeta, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade no mercado de consumo. Nesse contexto, a validade da contratação depende da observância de formalidades específicas que garantam a plena compreensão do negócio jurídico pela parte contratante.

O banco réu juntou aos autos cópia de contrato contendo impressão digital que atribuiu à autora. Contudo, quando instado a apresentar o documento original para realização da perícia datiloscópica, quedou-se inerte, mesmo após reiteradas intimações e concessões de prazos adicionais.

A perícia técnica, determinada por este Tribunal em acórdão anterior que reconheceu o cerceamento de defesa, restou prejudicada pela não apresentação do documento original pelo banco réu. O laudo pericial foi inconclusivo justamente pela impossibilidade de análise adequada da impressão digital constante no contrato, conforme consignado pela
expert
: "Conclui-se diante de todo o exposto que as digitais questionadas nos documentos de fls. 04 não possuem informações suficientes para uma conclusão quanto à sua origem e vinculação aos padrões papiloscópicos de Maria da Penha Pereira."

Conforme o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação de autenticidade, à parte que produziu o documento. No caso em tela, sendo o banco o produtor do documento cuja autenticidade foi questionada, cabia-lhe o ônus de comprovar sua veracidade, especialmente após determinação judicial específica para apresentação do original.

A conduta processual do banco, ao não apresentar o documento original indispensável à perícia, atrai a aplicação da presunção em favor da tese da autora, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem. Ademais, tratando-se de pessoa analfabeta, a jurisprudência tem exigido maior rigor na comprovação da manifestação de vontade, não bastando a mera aposição de impressão digital sem elementos que garantam a ciência inequívoca do conteúdo contratual.

Como se trata de relação consumerista, o ônus da prova foi invertido e o banco demandado não se desincumbiu, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. Assim, não se pode pressupor que o serviço cobrado foi efetivamente aderido pela autora.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da inexistência da relação contratual e, por conseguinte, da ilegalidade dos descontos realizados, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A falha na segurança dos sistemas internos da instituição bancária, que permitiu a realização de contratação fraudulenta (ou não comprovada) em nome da consumidora, impõe o dever de indenizar os danos causados, independentemente do dolo.

Além disso, o desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa configura abalo à dignidade da pessoa humana, com dano moral presumido (
in re ipsa)
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

[...] A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança .

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art . 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j . 30.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108645420248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não excedendo os patamares normalmente praticados por esta Corte em casos similares, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

A sentença determinou a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), o que está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido, restando improcedente o pedido recursal de alteração do termo
a quo
dos encargos legais.

Por fim, a determinação de compensação do valor creditado na conta da autora com o montante da condenação é medida de rigor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025